Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. INVALIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É quinquenal o prazo para ajuizamento de ação monitória com base em cheque desprovido de eficácia executiva (art. 206, §5o, I, do CC), cujo termo inicial é o dia seguinte à data de emissão da cártula (Súmula 503, do STJ).

2. A invalidade da citação não ocorreu por culpa exclusiva da apelada/autora, mas teve como fator preponderante o fato de a apelante mudar de endereço, sem atualizá-lo sequer perante a Receita Federal ou Justiça Eleitoral (sistemas INFOSEG e SIEL).

3. Aplicável, in casu, o artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil, ao dispor que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação, tendo a autora, lado outro, tomado as providências que estavam ao seu alcance para promovê-la, no prazo de 10 dias, conforme disposto no § 2o, do referido dispositivo legal.

4. A prescrição, portanto, deve ser considerada interrompida na data do primeiro despacho que ordenou a citação (art. 202, inc. I, do Código Civil), não tendo ocorrido, por conseguinte, a sua consumação, na hipótese dos autos.

5. Recurso conhecido e não provido.